Tribunal: TJDFT
Processo: 0718968-93.2018.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROPOSTA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA TÉCNICA CLARA, COERENTE E CONCLUSIVA. INVALIDADE NÃO VERIFICADA. DISCORDÂNCIA QUE EXPRESSA MERO INCONFORMISMO DA PERICIADA COM A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU O EXPERT. INTERESSE NÃO SATISFEITO DE QUE A PROVA PERICIAL AFIRMASSE A ALEGADA REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU INEXATIDÃO A CORRIGIR NO LAUDO TÉCNICO. ESTADO DE SAÚDE CONSTATADO QUE IMPEDE O PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DE CAPACIDADE ATUAL PARA ATIVIDADES LABORAIS. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO POR REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada pelo magistrado, a quem compete valorar os elementos probatórios reunidos aos autos, segundo apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, a ausência de imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição no laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo Juízo; inocorrente, ainda, falta de correspondência da perícia com a realidade do processo; mister reconhecer a higidez da prova técnica. Hipótese em que a discordância apresentada pela periciada ao trabalho do expert evidencia não mais que inconformismo com a prova que não atende a seu interesse. Incabível cassar a sentença ao fundamento de que necessária a renovação da prova técnica, quando a perícia realizada elucida os pontos controvertidos em laudo claro, coerente e conclusivo.
2. O benefício pretendido, auxílio-acidente, é concedido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultam sequelas que impliquem redução da capacidade para a atividade profissional que habitualmente exercia o trabalhador.
3. Demonstrado, de forma categórica, pelo conjunto da prova reunida aos autos, entre elas laudo pericial produzido em juízo e certificador do estado de saúde atual da periciada, que não está ela incapacitada nem teve reduzida sua capacidade laborativa para o exercício da função de carteira ou para a função administrativa que atualmente exerce, irreparável a ordem dada pelo INSS para interromper a concessão do auxílio-acidente.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários advocatícios.